Tribunal: TJDFT
Processo: 0040766-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. MEMORIAIS. APRESENTAÇÕES. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO PRESENCIAL. PANDEMIA. TÉRMINO. MOMENTO FUTURO E INCERTO. AGUARDO. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ASSEGURADOS. MULTAS. RECURSO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÕES. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 507. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. MULTAS. NATUREZAS JURÍDICAS. DISPARIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. MULTA. DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 1.021, §§ 4o E 5o, DO CPC. ADVERTÊNCIA.
1. Anteriormente à pandemia, o julgamento telepresencial já representava um salto qualitativo na entrega da prestação jurisdicional, sem que, naqueles idos, o contraditório e a ampla defesa fossem mitigados ou excluídos, ante o advento da plataforma tecnológica.
2. De forma supletiva à competência do Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais cabe “regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código”, nos termos do art. 196 do CPC.
3. A Portaria Conjunta TJDFT n. 87, de 14 de agosto de 2020, nos termos do seu art 4o, revogou o art. 4o, I, da Portaria Conjunta TJDFT n. 72, de 26 de junho de 2020, o qual estabelecia mecanismos para a “retomada gradual do trabalho de forma presencial”, ao prever que “a partir de 31 de agosto de 2020 fica autorizada a realização de audiências e sessões presenciais de qualquer natureza”.
4. Nos julgamentos por videoconferência, a Portaria Conjunta TJDFT n. 52, de 08 de maio de 2020, notadamente, em seu art. 12, § 3o, assegura aos advogados a sua prerrogativa de sustentar oralmente a defesa dos recursos interpostos, conforme previsão do art. 937, § 2o, do CPC; bem como, em seu art. 6o, § 1o, assegura a apresentação de memoriais.
5. Ante a incidência do dever de cooperação que todos os partícipes do processo devem obter em prazo razoável a resolução do mérito, nos termos do art. 6o do CPC, o direito ao julgamento de recurso, de forma presencial e em um momento futuro e incerto (pós pandemia), não encontra guarida no Código de Processo Civil e nos Regulamentos deste Tribunal, nos termos dos arts. 196 e 937, § 2o, ambos do CPC, em razão de inexistir obstáculo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, através da apresentação de sustentação oral e de memoriais, acaso o julgamento ocorra por videoconferência, notadamente, quando se constata que o feito já tramita há 10 (dez) anos deste o ajuizamento da ação e o recorrente admite como tolerável o prazo de espera até o advento da vacina contra a covid-19, apesar da oposição da parte processual adversa.
6. Em restando, manifestamente, comprovada a improcedência deste agravo interno, ante a finalidade notoriamente protelatória, em razão da inexistência de obstáculo legal ou regulamentar ao exercício do contraditório e da ampla defesa, através da apresentação de sustentação oral e de memoriais em julgamento por videoconferência, impõe-se a sanção, materializada através de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
7. Apesar do longo tempo de tramitação do feito – 10 (dez) anos, o Agravante considera que “o atraso incerto decorrente da pandemia (que se estima as avaliações mais pessimistas, demorar ainda um ano e meio até existência efetiva de vacina ou imunidade coletiva ou “de rebanho”) ainda é pouco”.
8. Acaso tivesse requerido a sua apresentação de sustentação oral e de memoriais, em idos de julho de 2020, em razão da Presidente deste Colegiado ter incluído o feito em pauta, para julgamento na 3a Sessão Ordinária por Videoconferência no dia 29/07/2020, não se mostraria uma intenção protelatória do Agravante, descumprindo, assim, o dever de cooperação que todos os partícipes do processo devem ter, nos termos do art. 6o do CPC. 8.1. Verifica-se, assim, o caráter nitidamente protelatório, com esteio em conduta permeada por abuso do direito de recorrer, em razão da apresentação de pretensão recursal desprovida de sustentação em face dos regulamentos processuais desta Corte – obter a realização de audiência presencial em momento futuro e incerto (pós pandemia), nos termos do que restou relatado e fundamentado supra. 8.2. Como consequência, necessário se faz a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em seu patamar máximo, com o fim de ensejar o cunho pedagógico da sanção.
9. A interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC.
10. A aplicação da multa por litigância de má-fé ao Agravante, nos termos do art. 81, caput, do CPC, também, é medida que se impõe, em razão da confissão de que o tempo até a obtenção da vacina contra a covid -19 ser pouco materializar o elemento subjetivo necessário, qual seja, o seu dolo de querer procrastinar o trâmite processual até o advento da efetivação da vacinação para a covid-19 ou do atingimento da propalada imunidade coletiva ou “de rebanho”, sob o argumento da necessidade de ser-lhe assegurado o contraditório e ampla defesa – sem que obstáculo existisse para isto na audiência por videoconferência como já reiterado.
11. Em razão de terem naturezas jurídicas diferentes, podem coexistir, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 1.021, § 4o e 80, VII, ambos do CPC, pois a primeira tem “caráter eminentemente administrativo – punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo”; enquanto a segunda ter natureza reparatória, mutatis mutandis, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ (Tema 507). 11.1. Desta forma, não se verifica a configuração de bis in idem.
12. Agravo Interno. Conhecido e desprovido. Multas, por litigância de má-fé e por interposição de agravo interno manifestamente protelatório, aplicadas nos valores de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, para cada, nos termos dos arts. (i) 80, VII e 81, caput e (ii) 1.021, §4o, todos do CPC. 12.1. Agravante. Advertido. Interposição de outros recursos. Condicionada ao depósito prévio do valor da multa ora fixada, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC.